Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DE CARTEIRA DIGITAL. CANCELAMENTO DE COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO DE INSTITUIÇÃO DIVERSA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida no processo originário.
2. Evidenciada a ausência da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo de forma concomitante, deve ser reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
3. Demonstrada a ausência de cobrança ou dívida junto ao agravante, inexiste probabilidade do direito apta a sustentar a tutela antecipada concedida pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e provido.